Tribunal: TJSP
Processo: 1046529-14.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Apelações – Adicional de Insalubridade – Servidor Público Estadual – Grau de insalubre constatada por laudo pericial judicial – Insalubridade em grau médio (20%) - Pagamento devido – Exegese dos artigos 1o e 2o, da Lei no 432/85, que dispõe sobre a concessão do Adicional de Insalubridade – Termo "a quo" do pagamento definido quando do advento do trabalho insalubre, não do laudo que o constata,

Ementa:
Apelações – Adicional de Insalubridade – Servidor Público Estadual – Grau de insalubre constatada por laudo pericial judicial – Insalubridade em grau médio (20%) - Pagamento devido – Exegese dos artigos 1o e 2o, da Lei no 432/85, que dispõe sobre a concessão do Adicional de Insalubridade – Termo "a quo" do pagamento definido quando do advento do trabalho insalubre, não do laudo que o constata, que possui natureza meramente declaratória, não constitutiva, apenas reconhecendo situação pré-existente - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença de parcial procedência mantida – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000907570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046529-14.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante JOÃO CARLOS LOPES NUNES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento aos recursos, vencido o 3o juiz. Prosseguindo-se nos
termos do art. 942 do CPC, com participação dos Desembargadores Oscild de
Lima Júnior e Afonso Faro Júnior, por maioria de votos, negaram provimento aos
recursos vencidos o 3o e 4o juízes. Declarará voto contrário o Desembargador
Jarbas Gomes, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES, OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 5 de novembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1046529-14.2016.8.26.0224
Apelante/Apelado: Estado de São Paulo
Apelado/Apelante: João Carlos Lopes Nunes
Comarca: Guarulhos
Voto no 18522
Apelações – Adicional de Insalubridade – Servidor Público
Estadual – Grau de insalubre constatada por laudo pericial
judicial – Insalubridade em grau médio (20%) - Pagamento
devido – Exegese dos artigos 1o e 2o, da Lei no 432/85, que
dispõe sobre a concessão do Adicional de Insalubridade –
Termo “a quo” do pagamento definido quando do advento do
trabalho insalubre, não do laudo que o constata, que possui
natureza meramente declaratória, não constitutiva, apenas
reconhecendo situação pré-existente - Precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito
Público - Sentença de parcial procedência mantida – Recursos
improvidos.
Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de
urgência proposta por JOÃO CARLOS LOPES NUNES, servidor público estadual, em
face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, visando o pagamento do adicional
de insalubridade em grau máximo (40%), vez que labora em condições insalubres. No
mais, requer o pagamento das diferenças pretéritas, respeitada a prescrição
quinquenal. Por fim, pleiteia indenização por danos morais.
O r. despacho às fls. 155 deferiu a gratuidade e indeferiu
a tutela de urgência.
Contestação às fls. 162/183 alegando, em síntese, que a
concessão do adicional de insalubridade dá-se em razão do exercício permanente em
unidades ou atividades consideradas insalubres, por meio de procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo próprio. Requereu a improcedência da ação.
Réplica às fls. 186/197, reiterando os termos da inicial.
A r. decisão às fls. 205/207 deferiu a produção de prova
pericial.
Laudo pericial às fls. 312/318.
A r. sentença às fls. 329/338 julgou parcialmente
procedente a ação. Ante a sucumbência, condenou a ré a arcar com os honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Recurso de apelação às fls. 342/358 (réu) buscando a
inversão do julgado e reiterando, em suma, os termos da peça defensiva
(contestação). No mais, pugnou pelo pagamento do benefício a partir do laudo
pericial.
Recurso de apelação (adesivo) às fls. 361/367 (autor)
buscando a nulidade da sentença pela ausência de apreciação do requerimento de
prova testemunhal, a fim de comprovar o grau de insalubridade (máximo 40%).
Contrarrazões às fls. 371 (réu).
Não consta contrarrazões do autor.
É O RELATÓRIO.
Os recursos não comportam provimento.
Inicialmente, observo que o recurso do autor não se
insurge contra o desacolhimento do dano moral, razão pela qual o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento ater-se-á à questão do adicional de insalubridade, matéria objeto de
ambos os recursos.

Com efeito, o grau de insalubridade da atividade e do
local de trabalho do requerente ficou devidamente demonstrada nos autos.
E o laudo pericial não deixa qualquer dúvida a respeito
desta situação.
Nesse sentido, a conclusão do Sr. Perito foi clara: "Pode-
se afirmar que o autor, quando efetuava a lavagem de veículos, esteve exposto a
agentes insalubres por não ter recebido os EPI's necessários - luvas, botas e
aventais impermeáveis - para a atividade. Neste caso, o autor faz jus ao adicional
de insalubridade em grau médio de 20 (vinte) por cento". (fls. 317)(n.o.)
As alegações trazidas pelas partes, em nada abalam o
trabalho do perito judicial, diante da sua imparcialidade, não encontrando guarida suas
assertivas.
No caso em tela, não há se falar em nulidade da
sentença, vez que desnecessária a produção de prova testemunhal requerida pelo
autor, na medida em que a constatação de insalubridade, bem como seu respectivo
grau, é um trabalho essencialmente técnico, ou seja, somente pode ser determinado
por profissional (perito) devidamente capacitado e com conhecimento (técnico) para
tal, de modo que eventual prova testemunhal não tem o condão de substituir e/ou se
sobrepor a prova pericial.

De fato, restou comprovado que o autor labora em
condições insalubres, fazendo jus ao recebimento do adicional de insalubridade no
grau médio (20%).
Ademais, a Lei Complementar Estadual no 432/85, que
trata sobre a concessão do Adicional de Insalubridade, assim dispõe em seus artigos
1o e 2o:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Artigo 1o - Aos funcionários públicos e servidores civis
da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, será concedido um
adicional de insalubridade pelo exercício, em caráter permanente, em unidades ou
atividades consideradas insalubres.
Artigo 2o - Para efeito de concessão do adicional de
insalubridade de que trata esta lei complementar, serão avaliadas e identificadas as
unidades e as atividades insalubres.
Parágrafo único - Na forma a ser estabelecida em
regulamento, as unidades e as atividades insalubres serão classificadas em graus
máximo, médio e mínimo de insalubridade”.

Portanto, a redação do artigo supra citado é bastante
clara, não deixando margem à dúvida sobre a previsão para pagamento do adicional
de insalubridade.
Posteriormente, a Lei Complementar Estadual no 835/97,
acrescentou à LC no 432/85 o artigo 3o-A, dispondo que o adicional de insalubridade
produzirá efeitos pecuniários a partir da data da homologação do laudo de
insalubridade:
“Artigo 3o-A
O adicional de insalubridade produzirá
efeitos pecuniários a partir da data da homologação do
laudo de insalubridade.”
Ocorre que a interpretação pretendida pela ré, com base
neste dispositivo legal, não deve prevalecer.
O que se verifica é que a Lei Complementar a qual
dispõe que a produção de efeitos pecuniários só ocorrerá a partir de determinada
data, qual seja, a homologação do laudo de insalubridade, não significa que o período
pretérito trabalhado em condição insalubre não deva ser remunerado.
Assim, a pretensão da lei foi determinar o dia em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
iniciará o pagamento do adicional, o que não significa que não possa retroagir para
atingir período em que o servidor comprovadamente exerceu atividade insalubre.
O que a lei estabelece é uma condição suspensiva para
o pagamento do adicional, que consiste na apuração da natureza insalubre do
trabalho executado, através de laudo pericial, de forma que, o laudo é uma peça
meramente declaratória de uma situação que já existia, não podendo, até pela
finalidade que lhe é própria, assumir contorno de fato constitutivo do direito. Nem seria
de sufragar que o legislador ordinário subordinasse o exercício de direito que tem
fonte constitucional (arts. 7o, XXIII, e 30, § 3o, ambos da Constituição Federal) a termo
potestativo, de eficácia conferida ao nuto do órgão devedor.
O termo “a quo”, em que devido o adicional de
insalubridade, é, assim, a data em que teve início a atividade do requerente em
condições insalubres, ainda que a constatação de tal situação tenha ocorrido em
momento posterior.
Assim, “in casu”, o termo a quo, a partir do qual é devido
o adicional reclamado pelo apelado, é a data em que teve início sua atividade em
condições insalubres, devendo a Administração pagar o benefício no período
pretendido, respeitando-se, por óbvio, a prescrição quinquenal.
A respeito do tema, segue transcrição de parte do voto
proferido pelo ilustre Desembargador Aroldo Viotti, desta E. 11a Câmara de Direito
Público, que apresenta precisa fundamentação tendente a corroborar o
posicionamento desta relatoria:
A Lei Complementar estadual n° 432, de 18.12.1985,
regulamentada pelo Decreto estadual n° 25.492, de
14.07.1986, instituiu o Adicional de Insalubridade, a
ser concedido aos funcionários públicos e servidores
civis da Administração Centralizada e das autarquias
do Estado "pelo exercício, em caráter permanente,
em unidades ou atividades consideradas insalubres".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispôs o referido diploma: "Art. 1o. Aos funcionários
públicos
e
servidores
civis
da
Administração
Centralizada e das Autarquias do Estado, será
concedido um adicional de insalubridade pelo
exercício, em caráter permanente, em unidades ou
atividades consideradas insalubres."
A Lei Complementar estadual n° 835, de 04.11.1997,
por sua vez, acrescentou à LC 432/85 o artigo 3°-A,
do seguinte teor "Artigo 3°-A - O adicional de
insalubridade produzirá efeitos pecuniários a partir
da data da homologação do laudo de insalubridade."
Os requerentes, Agentes de Segurança Penitenciária
lotados na Coordenadoria dos Estabelecimentos
Penitenciários do Estado de São Paulo, buscam a
percepção do adicional desde seu ingresso no
serviço público no referido cargo, e não a partir da
homologação
do
laudo
técnico
verificador
da
insalubridade, conforme determinação da LC n°
835/97, ao argumento de que a insalubridade é
inerente à sua atividade laborativa, cabendo ao laudo
apenas constatá-la. Entende-se assistir-lhes razão.
A compreensão do mencionado art. 3o-A da LC
432/85 (acrescentado pela LC 837/97) não há de ser
realmente aquela adotada pela Administração. Dizer-
se que o adicionai "produzirá efeitos pecuniários" a
partir de determinada data (neste caso, a da
homologação do laudo) não é o mesmo que significar
que o "dies a quo" do benefício seja a referida data
em que o benefício passa a "produzir efeitos
pecuniários".
Não
parece
tenha
pretendido
o
legislador deixar sem retribuição, pelo adicional,
período de trabalho insalubre preexistente ao laudo.
A melhor exegese, "data vênia", é a de que só se
cogitará de efeito pecuniário, quer dizer, só haverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falar em pagamento do adicionai a partir do "dies"
fixado no art. 3-A, o que não significa que o
pagamento não possa retroagir para atingir período
em que os servidores comprovadamente exerceram
atividade insalubre. O direito à percepção do
adicional inicia-se com o exercício de atividade
considerada insalubre nos termos da lei, embora o
pagamento respectivo submeta-se como que a
condição suspensiva consistente na apuração da
natureza insalubre do trabalho por meio de laudo
técnico, e na homologação deste, na forma do art 3°-
A da Lei complementar 432/85.
O referido laudo é peça técnica que guarda
característica
meramente
declaratória
de
uma
situação que lhe preexiste, não podendo, até pela
finalidade que lhe é própria, assumir contorno de fato
constitutivo do direito. Nem seria de sufragar que o
legislador ordinário subordinasse o exercício de
direito que tem fonte constitucional (arts. 7o, XXIII, e
30, § 3o, ambos da Constituição Federal) a termo
potestativo, de eficácia conferida ao nuto do órgão
devedor.
O termo "a quo", a partir do qual devido o adicional
de insalubridade, é, assim, a data em que tiveram
início as atividades dos requerentes em condições
insalubres, ainda que a constatação desta situação
se tenha dado em momento posterior. (Apelação no
467.086.5/6).
O direito à percepção de tal vantagem surgiu com a lei
que a criou, “... não se podendo admitir seu condicionamento à data da
homologação do laudo que, eventualmente, poderia ocasionar evidentes
prejuízos aos credores, nos casos em que houvesse demora na realização da
avaliação. Ademais, o que dá direito ao percebimento do adicional é o fato de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funcionário exercer função insalubre. Bem por isso que a LC 432/85, em seu
artigo 2o, estabeleceu que deverão ser avaliadas e identificadas as unidades e
as atividades insalubres. Assim, se a unidade é classificada como insalubre, é
evidente que o adicional é devido desde o ingresso do funcionário no serviço
insalubre. (...) E nem se alegue que a concessão do adicional antes da
homologação do laudo implica em violação ao princípio da legalidade e da
separação dos poderes. Assim porque, como já foi dito acima, o direito nasceu
com a edição da LC 432/895, que instituiu o benefício. A constatação da
insalubridade não tem efeito constitutivo, mas apenas meramente declaratório
de um direito já assegurado por lei anterior.” (13a Câmara de Direito Público,
Apelação Cível no 348.357.5/5-00, Rel. o Des. OLIVEIRA PASSOS).
No mesmo sentido: “Com efeito, o laudo pericial é
meramente declaratório, vez que declara insalubridade preexistente. Tendo o
beneficiário exercido sempre a mesma função, desde a data em que foi admitido
no cargo até a data da realização do laudo, desempenha atividade em
circunstância insalubre desde a sua admissão. A natureza da atividade do
servidor, por óbvio, não se alterou pela mera homologação do laudo técnico.
Desse modo, o adicional de insalubridade deve ser pago desde a data indicada
na inicial, sob pena de o benefício não cumprir com sua finalidade primordial,
que é suplementar a remuneração em virtude do desgaste ou do risco a que o
servidor é submetido no exercício de suas funções. Além disso, o entendimento
contrário sujeitaria o reconhecimento do direito ao adicional às eventuais
demoras na conclusão e na homologação dos laudos periciais.” (9a Câmara de
Direito Público, Apelação Cível no 417.839.5/2-00, Rel. o Des. JOÃO CARLOS
GARCIA).
Assim, correto o entendimento do Juízo a quo, ao julgar
parcialmente procedente a demanda.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar
o julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados
nas razões recursais.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

MARCELO L THEODÓSIO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.644/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 1046529-14.2016.8.26.0224
Apelante/Apelado: João Carlos Lopes Nunes
Apelada/Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Embora com incondicionado respeito à convicção
do I. Relator Sorteado, Des. Marcelo Lopes Theodósio, ouso divergir
da D. Maioria relativamente à percepção do adicional de
insalubridade a partir do início das atividades do autor na função
de “Motorista Classe A” (atual “Auxiliar de Promotoria III”).
Explico-me.
O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 413/RS,
consolidou o entendimento de que o pagamento do adicional de
insalubridade está condicionado ao laudo pericial que efetivamente
atesta as condições insalubres a que estão submetidos os servidores.
Confira-se a ementa daquele julgado:
“PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE.
RECONHECIMENTO
PELA
ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO
LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INCIDENTE PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a
possibilidade ou não de estender o pagamento do
adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor
em período anterior à formalização do laudo pericial.
2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta
a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece
textualmente que "[a] execução do pagamento somente
será processada à vista de portaria de localização ou de
exercício do servidor e de portaria de concessão do
adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à
autoridade
pagadora
conferir
a
exatidão
esses
documentos antes de autorizar o pagamento."
3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em
situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior
Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no
sentido de que "o pagamento de insalubridade está
condicionado ao laudo que prova efetivamente as
condições insalubres a que estão submetidos os
Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo
período que antecedeu a perícia e a formalização do
laudo comprobatório, devendo ser afastada a
possibilidade de presumir insalubridade em épocas
passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo
pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No
mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp
1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro
Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no
AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.
4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do
STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.
5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo
inicial do adicional de insalubridade à data do laudo
pericial”.
(rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 11.4.2018,
DJe14.5.2018).
Cumpre destacar, ainda, os vv. arestos desta
Corte Estadual, proferidos em hipóteses assemelhadas, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respaldam a convicção aqui manifestada:
“SERVIDOR
MUNICIPAL Rio Claro – Fundação
Municipal da Saúde – Justiça gratuita – Hipossuficiência
econômica demonstrada – Possibilidade: – Demonstrada
a hipossuficiência econômica, é possível a concessão de
justiça gratuita a pessoa jurídica. Rio Claro –
Gratificação Executiva – Lei Municipal 2.784/95 –
Benefício restrito a servidores celetistas – Autor – Regime
estatutário – Pagamento – Impossibilidade: – A
Gratificação Executiva prevista na Lei Municipal 2.784/95
restringe-se a servidores celetistas. Rio Claro – Incentivo
Financeiro – Portaria 459/12 do Ministério da Saúde –
Requisitos – Ausência de pagamento pelo Município –
Inobservância – Pagamento – Impossibilidade: – O
pagamento do Incentivo Financeiro previsto na Portaria
459/12 do Ministério da Saúde exige, dentre outros, que
não haja pagamento realizado pelo Município. Adicional
de insalubridade – Grau médio – Majoração – Grau
máximo – Laudo pericial – Possibilidade – Termo inicial –
Laudo
pericial
–
Possibilidade:
–
Constatada
insalubridade em grau máximo por meio de prova
pericial, o adicional deve refletir esse patamar. – O laudo
pericial que atesta a insalubridade não tem efeito
retroativo, sendo devido o adicional apenas a partir da
sua elaboração”.
(Apelação no 1003955-25.2015.8.26.0510, 10a Câmara de
Direito Público, rel. Des. TERESA RAMOS MARQUES, j.
em 2.6.2020, DJe 2.6.2020);
“APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA.
Servidora
pública do Município de São José do Rio Pardo. Ocupante
do cargo efetivo de 'auxiliar de apoio operacional'.
Adicional de insalubridade. Pretenso recebimento no grau
máximo (40%). Sentença de primeiro grau que julgou
procedente em parte o pedido. Admissibilidade. 1.
Existência de lei municipal específica. Exegese dos artigos
58 a 61 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
de São José do Rio Pardo (Lei Municipal no 2.712/2004) e
disposições
da
Lei
Municipal
no
4.879/2017.
2.
Caracterização da atividade insalubre em grau máximo
por laudo técnico específico com base no preconizado pela
NR 15. Perícia judicial que atesta que a atividade da
autora se configura como insalubre, por se expor a agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
biológicos sem receber o devido equipamento de proteção
individual.
Adicional
de
insalubridade
devido
no
percentual de 40%. Sentença mantida no ponto. 3. Termo
'a quo'. O adicional de insalubridade é devido a contar da
data do laudo que atestou o exercício de atividades
insalubres, conforme jurisprudência sedimentada no
Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Sentença
reformada em parte, majorados os honorários de
sucumbência na forma do § 11, do artigo 85, do CPC/2015.
Recurso de apelação do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
RIO PARDO provido em parte e remessa necessária
parcialmente acolhida”.
(Apelação no 1000849-83.2017.8.26.0575, 9a Câmara de
Direito Público, rel. Des. OSWALDO LUIZ PALU, j. em
28.5.2020, DJe 28.5.2020);
“AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Adicional de
insalubridade. Município de Santo Expedito. Norma
constante do art. 154, IV, da LCM n° 01/2005 que possui
eficácia limitada. Valores devidos, em abstrato, para
qualquer servidor, apenas a partir do início da vigência
da lei regulamentadora (LCM n° 07/2017). Exigência em
concreto, contudo, de laudo pericial constatando a
atividade insalubre. Pagamentos devidos apenas a partir
da data de elaboração do laudo em juízo. Orientação do
C. Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de
minoração da verba honorária pericial. Aplicação da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade.
Sentença
reformada em parte. Recurso conhecido e parcialmente
provido”.
(Apelação no 1021595-57.2017.8.26.0482, 2a Câmara de
Direito Público, rel. Des. VERA ANGRISANI, j. em
30.4.2020, DJe. 30.4.2020);
“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO DE TAQUARITINGA.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE.
Verba
devida
apenas a partir da formalização do laudo comprobatório,
conforme entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal
de
Justiça
no
Incidente
de
Uniformização
de
Jurisprudência n. 413/RS. Impossibilidade de pagamento
retroativo ao laudo. Sentença de procedência reformada.
Remessa necessária, considerada suscitada, provida.
Recurso voluntário prejudicado”.
(Apelação no 1001536-59.2016.8.26.0619, 5a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Público, rel. Des. HELOÍSA MARTINS MIMESSI, j.
em 27.4.2020, DJe 27.4.2020).
Isto posto, a meu ver, não seria devido o
pagamento do adicional de insalubridade no período que antecedeu
a formalização do laudo comprobatório.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO LOPES THEODOSIO
131C842D
11
15
Declarações de
Votos
JOSE JARBAS DE AGUIAR GOMES
1320AD1F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1046529-14.2016.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.